Tribunal: STF
Processo: AI 801429
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-02-12
Data de publicação: 2015-02-12

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE O ACÓRDÃO EMBARGADO E O ENTENDIMENTO ASSENTADO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 332 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.



    1. Os embargos de divergência são cabíveis contra decisão de Turma deste Supremo Tribunal que divergir de julgado da outra Turma ou do Plenário (art. 330 do Regimento interno do Supremo Tribunal Federal). Ausente a pretensa divergência, incabíveis os presentes embargos.



    2. Embargos de divergência não conhecidos.